Tribunal: TJES
Processo: 5006074-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006074-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA MARIA SANTOS DE MORAES
AGRAVADO: JOSE CARLOS REIS DE JESUS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006074-20.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA MARIA SANTOS DE MORAES

AGRAVADO: JOSE CARLOS REIS DE JESUS

Advogado do(a) AGRAVANTE: IVANOVICK RIBEIRO DE SOUZA - ES5025
Advogados do(a) AGRAVADO: JOAQUIM AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO NETTO - ES9624-A, ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES9588-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
ANA MARIA SANTOS DE MORAES
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, juntada no evento nº 2907147, nos autos da ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, movida em seu desfavor por
JOSÉ CARLOS REIS DE JESUS
, que deferiu o pedido de constrição de 30% (trinta por cento) sobre o valor líquido do seu salário mensal para satisfação da parcela do débito exequendo que ostenta natureza alimentar.

Em suas razões acostadas no evento nº 2907135, aduz a agravante, em síntese, que
(i)
“a prova documental que nesta oportunidade faz acostar, não deixa dúvidas, de que mantida a decisão de primeira instância, a executada-agravante ficará em uma situação de hipossuficiência insuportável, certamente à beira da miserabilidade, o que atenta contra o princípio da dignidade humana do devedor”;
(ii)
“recebeu como enfermeira salário líquido mensal de R$2.100,00 (dois mil e cem reais), referente a junho/2022. Entretanto, como média mensal quando faz horas extras, pode chegar no máximo à R$2.500,00”; e que
(iii)
“não se pode impor um desconto capaz de levá-la a uma situação vexatória, de risco a subsistência sua e da família, conduzindo a suportar eventuais prejuízos, irreparáveis ou de difícil reparação, pois, neste caso além de si mesma, a agravante é arrimo de família, estando os demais integrantes do núcleo familiar, dependente do seu trabalho e rendimentos”.

Decisão proferida no evento nº 2951100, em que foi deferido, em parte, o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante, tão somente para reduzir o percentual de constrição para 20% (vinte por cento) de sua remuneração líquida.

Contrarrazões ofertadas pelo agravado no evento nº 3056407, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
ANA MARIA SANTOS DE MORAES
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, juntada no evento nº 2907147, nos autos da ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, movida em seu desfavor por
JOSÉ CARLOS REIS DE JESUS
, que deferiu o pedido de constrição de 30% (trinta por cento) sobre o valor líquido do seu salário mensal para satisfação da parcela do débito exequendo que ostenta natureza alimentar.

Em suas razões acostadas no evento nº 2907135, aduz a agravante, em síntese, que
(i)
“a prova documental que nesta oportunidade faz acostar, não deixa dúvidas, de que mantida a decisão de primeira instância, a executada-agravante ficará em uma situação de hipossuficiência insuportável, certamente à beira da miserabilidade, o que atenta contra o princípio da dignidade humana do devedor”;
(ii)
“recebeu como enfermeira salário líquido mensal de R$2.100,00 (dois mil e cem reais), referente a junho/2022. Entretanto, como média mensal quando faz horas extras, pode chegar no máximo à R$2.500,00”; e que
(iii)
“não se pode impor um desconto capaz de levá-la a uma situação vexatória, de risco a subsistência sua e da família, conduzindo a suportar eventuais prejuízos, irreparáveis ou de difícil reparação, pois, neste caso além de si mesma, a agravante é arrimo de família, estando os demais integrantes do núcleo familiar, dependente do seu trabalho e rendimentos”.

Não obstante a possibilidade legal de constrição das verbas salariais do executado para fins de satisfação da verba alimentar, conforme previsão do artigo 833, §2º, do Código de Processo Civil
1
, é certo que tal medida de caráter excepcional, caso adotada, deve resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conforme delineado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Não apresentada qualquer situação que justificasse eventual alargamento das situações excepcionais de penhora de vencimentos, não é possível reformar o aresto recorrido, visto que em consonância com o tribunal de origem. 3. Inviabilidade de alterar as conclusões do aresto recorrido para passar a afirmar que existe nos autos situação excepcionalíssima a permitir penhora de percentual de proventos de aposentadoria , pois demanda incursão na seara fático-probatória, atividade não realizável nesta via especial. Incidência da súmula 7/STJ 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1992345, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/06/2022. Decisão: 23/06/2022)

Na situação dos autos, restam presentes os requisitos para o lançamento da penhora sobre a remuneração da executada, considerando, notadamente, a inexistência de outros meios para saldar o débito constituído pelo título judicial exequendo, situação evidenciada pelo insucesso das pesquisas realizadas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, noticiado pela magistrada de primeiro grau por meio do despacho proferido nos autos de origem em 13/06/2018, bem como pela inexistência de postura da devedora no sentido de quitar a dívida.

Todavia, reputo a proporção de 30% (trinta por cento) fixada em primeiro grau exacerbada diante dos vencimentos comprovadamente percebidos pela ora agravante, na ordem aproximada de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (evento nº 2907151).

Isso porque, a manutenção da decisão agravada reduziria a verba remuneratória da recorrente em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), o que se afigura demasiadamente oneroso diante dos baixos rendimentos por ela percebidos.

Desse modo, atento à necessidade se aliar a viabilização de satisfação da dívida de cunho alimentar à preservação da capacidade de subsistência da devedora, identifico que a penhora de 20% (vinte por cento) sobre a verba remuneratória da agravante revela-se mais adequada ao caso concreto, percentual este que encontra respaldo na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO DA AGRAVANTE. Deferimento de constrição de 20% do benefício mensal. Irresignação improcedente. Ausência de bens penhoráveis. Possibilidade de penhora de percentual do salário percebido pelos agravantes. Relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; AI 2095152-75.2022.8.26.0000; Ac. 15844464; Campinas; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho; Julg. 12/07/2022; DJESP 18/07/2022; Pág. 1994)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE PENHORA DE 20% SOBRE O VALOR LÍQUIDO DA APOSENTADORIA. Mantida. Constrição que não implica em comprometimento do padrão de vida e da manutenção digna de subsistência da devedora e de sua família. Precedente do STJ. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade de salário/aposentadoria para satisfação do credor, quando esta não representa comprometimento da subsistência do devedor e de sua família. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR; AgInstr 0007846-81.2022.8.16.0000; Curitiba; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Shiroshi Yendo; Julg. 27/06/2022; DJPR 27/06/2022)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, para reduzir ao patamar de 20% (vinte por cento) a proporção da constrição a ser lançada sobre as verbas remuneratórias da executada.

É como voto.

1
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
VERBA ALIMENTAR –

PENHORA SOBRE SALÁRIO
–
POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE SALDAR O DÉBITO – PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
.
Não obstante a possibilidade legal de constrição das verbas salariais do executado para fins de satisfação da verba alimentar, conforme previsão do artigo 833, §2º, do Código de Processo Civil, é certo que tal medida de caráter excepcional, caso adotada, deve resguardar a dignidade do devedor e de sua família.

2
.
Na situação dos autos, restam presentes os requisitos para o lançamento da penhora sobre a remuneração da executada, considerando, notadamente, a inexistência de outros meios para saldar o débito constituído pelo título judicial exequendo, situação evidenciada pelo insucesso das pesquisas realizadas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como pela inexistência de postura da devedora no sentido de quitar a dívida.

3.
Dada a necessidade de aliar a viabilização de satisfação da dívida de cunho alimentar à preservação da capacidade de subsistência da devedora, que não percebe altos rendimentos, a penhora de 20% (vinte por cento) sobre a verba remuneratória da agravante revela-se mais adequada ao caso concreto.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.